Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710783-18.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: JOSÉ EUSTÁQUIO, JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES MOREIRA, JOSÉ FÁBIO FERREIRA CARDOSO, JOSÉ FELISBERTO PINTO, JOSÉ FERNANDES LEITE, JOSÉ FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, JOSÉ GERALDO EUGÊNIO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO JOSÉ EUSTÁQUIO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam violação à legislação federal. Sustentam que houve prequestionamento do tema. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003